Tribunal: TJES
Processo: 5004633-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição da Prova
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004633-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
NICOLAU CARONE ASSAD

AGRAVADO:
LAURO DIAS SILVA

RELATOR(A)
:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – PENHORA –
HASTA PÚBLICA – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PERITO AVALIADOR – REQUISITOS DO EDITAL – CORRETOS – DESIGNAÇÃO DO LEILOEIRO PÚBLICO – INDICAÇÃO DO EXEQUENTE -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - O
leilão tem como único objetivo entregar ao credor aquilo que há cerca de 20 (vinte) anos ele pleiteia judicialmente, ou seja, a satisfação do seu crédito.

2 -
Quanto à
impugnação do Agravante
de que o valor da avaliação influirá negativamente na hasta pública, ressalte-se que
n
a inexistência de arrematantes
aos bens penhorados
, caberá ao credor manter ou não a constrição do bem.

3 - Estabelece o Código de Processo Civil, em seu Art. 891, e seu parágrafo único, que o bem será levado a hasta pública, não sendo aceito lance que ofereça preço vil, entendendo-se como tal, o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50%(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

4 -
Ademais, infrutífero o leilão, o credor poderá indicar novos bens à penhora e requisitar, inclusive, a substituição por dinheiro, caso seja possível.

5 -
U
ma vez que
o imóvel já foi avaliado,
bem como
atualizada a avaliação por perito de confiança do juízo
e corroborada por outros três peritos, deve ser mantida a homologação
do laudo de avaliação
.

6 - De acordo com os artigos 880, §§ 3º e 4º e 883, do CPC,
“caberá ao juiz a designação do leiloeiro público,
que poderá ser indicado pelo exequente”
.

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme já delineado em sede liminar, vislumbra-se que na origem o Agravante promove contra o Agravado uma Execução de Título Extrajudicial, estando os autos em fase de leilão judicial do bem penhorado.

A controvérsia ora instaurada se dá pelas irresignações de ambas as partes quanto a avaliação do imóvel.

A douta magistrada de primeiro grau designou hasta pública do imóvel penhorado, homologando a avaliação realizada pelo perito judicial.

O Agravante, através do presente recurso, pretende a suspensão da hasta pública, ao fundamento de que a avaliação não condiz com a realidade do mercado local, não havendo elementos técnicos suficientes para atribuir valor ao imóvel, podendo gerar, inclusive, prejuízo a
o
arrematante de boa-fé.

A
douta magistrada de primeiro grau
homologou a avaliação do perito nomeado pelo juízo, determinando a designação de hasta pública para dar continuidade ao processo que se encontra em trâmite há cerca de 20 (vinte) anos na Justiça
:

[...]
Este juízo, como se extrai do provimento judicial de fls.745/745v, deferiu o pedido do exequente de suspensão da hasta pública outrora designada, ocasião em que acolheu parcialmente as razões por ele expostas, ordenando que o perito avaliador nomeado apresentasse 03 (três) novos laudos emitidos por corretores credenciados e atuantes nesta Comarca
, atualizando o valor de mercado dos imóveis objeto das penhoras descritos, detalhados e individualizados no documento de fls.255/264.

Dita ordem judicial foi cumprida e efetivada pelo perito avaliador, consoante o que consta das fls.750/756.
Intimadas as partes às fls.759 para manifestação no prazo de 15 dias quanto a atualização apresentaram, executado e exequente, respectivamente, as impugnações de fls.761/765 e 767/787, municiadas de laudos de avaliações de outros corretores locais, oportunidade em que
o devedor sustenta que o valor médio informado pelo perito judicial apresenta uma redução de 18,19% do preço real de mercado, o que importará em expressivo prejuízo para si.
Já
o credor, cujo inconformismo e insatisfação com os trabalhos dos profissionais que atuaram e atuam como peritos da confiança deste juízo, é recorrente, afirmou no petitório de fls.767/767v, a existência de irregularidades formais e substanciais na peça técnica de atualização apresentada pelo expert, já que não contém informações alusivas aos débitos fiscais junto ao Município, falta de conservação dos imóveis, desaguando numa avaliação exacerbada e incompatível com a realidade demonstrada nos laudos por si exibidos às fls.768/787.

Pois bem.

As reiteradas manifestações de inconformismo das partes, geradas a partir da
eternização pública e notória da inimizade longeva entre ambos que extrapola em muito os limites deste processo, pretendem executado e exequente, mais uma vez, impor, cada um deles, suas vontades como verdades absolutas, olvidando que perito judicial, além da capacitação profissional para o desempenho do encargo de auxiliar da justiça, deverá ser imparcial e da confiança do juiz que os nomeia e neste particular, goza o Sr. Ringo Lucarelli Camara de vasta experiência no mercado local, eis que atuante há mais de 20 anos como corretor de imóveis em Guarapari, além de gozar de reputação ilibada, reconhecida competência e atestada experiência no ramo.

O laudo apresentado pelo perito judicial às fls.750/756 atendeu plenamente aos objetivos expostos por este juízo na decisão de fls.745/745v, não sendo crível pretenderem as partes fazer valer avaliações discrepantes e incompatíveis com os valores apontados pelo perito judicial
, sob pena de subversão de princípios que norteiam o rito da execução.

Analisando pontualmente as razões e os laudos produzidos pelas partes às fls.761/765 e 767/787, apura-se que
as discussões e divergências de preços confirmam o exercício exacerbado do direito de manifestação, impondo a rejeição de ambas as impugnações.

No afã de tentar por fim a este feito que se arrasta desde os idos de 2004, portanto, há quase 20 anos, homologo o laudo de avaliação de fls.750/756 e designo HASTA PÚBLICA
, a ser realizada por Oficial de Justiça (para esclarecimento da dúvida do exequente) para os dias
23/05/2023
e
13/06/2023
, às
14:00
horas.[...]

Em detida análise dos autos, observa-se que foi realizada avaliação dos
imóveis objeto de penhora nos autos
pelo perito nomeado pelo juízo, destacando a douta magistrada de primeiro grau que trata-se de pessoa com

“vasta experiência no mercado local, eis que atuante há mais de 20 anos como corretor de imóveis em Guarapari, além de gozar de reputação ilibada, reconhecida competência e atestada experiência no ramo”.

Após a insurgência das partes quanto aos valores apresentados,
houve a suspensão d
a
hasta pública
designada para os dias 01/08/2022 e 15/08/2022,
para que fosse atualizada a avaliação dos imóveis penhorados conforme a média de valor de mercado,
consoante decisão de fls. 745 e verso dos autos
.

O
perito avaliador apresentou
três laudos de avaliação dos imóveis

emitidos por corretores de imóveis locais, cujos valores
consideraram a localização, metragem e imóveis vendidos recentemente na região (
fls.750/756
)
.

Três avaliações se deram no importe de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em consonância com o valor homologado pelo juízo e uma avaliação se deu no importe de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),
não sendo crível nova suspensão pela discordância da avaliação pericial.

Rememore-se que
o leilão tem como único objetivo entregar ao credor aquilo que há cerca de 20 (vinte) anos ele pleiteia judicialmente, ou seja, a satisfação do seu crédito.

Quanto a
impugnação do Agravante
de que o valor da avaliação influirá negativamente na hasta pública, ressalte-se que
n
a inexistência de arrematantes
aos bens penhorados
, caberá ao credor manter ou não a constrição do bem, como se vê da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO FISCAL.
LEILÕES INFRUTÍFEROS. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO.
1.
Sendo interesse do credor a manutenção da constrição efetivada nos autos, descabe a determinação de levantamento da penhora em razão dos resultados negativos dos leilões realizados, porquanto tal medida equivaleria à livre e absoluta permissão para o acúmulo de dívidas exorbitantes, recompensando a irresponsabilidade do devedor. 2. O resultado negativo do leilão judicial do bem penhorado, por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade de que os bens sejam arrematados em novo leilão.
(TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5026988-86.2021.4.04.0000, 1ª Turma, Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 07/12/2021)

Além disso, estabelece o Código de Processo Civil, em seu Art. 891, e seu parágrafo único, que o bem será levado a hasta pública, não sendo aceito lance que ofereça preço vil, entendendo-se como tal, o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50%(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Ademais, infrutífero o leilão, o credor poderá indicar novos bens à penhora e requisitar, inclusive, a substituição por dinheiro, caso seja possível, como se vê da jurisprudência:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEQUÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS - INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA PELO DEVEDOR - LEILÃO NEGATIVO - DESISTÊNCIA - NOVA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BEM A PENHORA - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO NO PROCESSO.

O cumprimento de sentença também importa sequência de atos processuais para frente, de modo que iniciado o cumprimento de sentença para pagar quantia certa, oposta impugnação,
indicado bem a penhora, que se efetivou e o leilão foi negativo, a partir desse momento cumpre ao credor diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, com máxima colaboração do judiciário, não sendo possível, entretanto, renovar a intimação do devedor para pagar e indicar bens passíveis de penhora, porquanto pretensão legal de pagamento voluntário preclusa.
Note que a renovação do ato processual de intimação do devedor para pagar e indicar bens passíveis de penhora, ensejaria ao devedor fazer uso mais uma vez da impugnação, dando azo a um processo livre de preclusão e dotado de efeito regenerador conforme melhor interesse de uma das partes, em máxima violação ao processo devido. Aliás, a colaboração no processo não significa burlar a norma processual, mas fazer com que a norma processual funcione a partir de um trabalho para frente dos seus participantes. Com efeito,
ultrapassada a fase de indicação de bens passíveis de penhora por parte do devedor, ao credor cumpre agir de modo a localizar bens do devedor passíveis de penhora, no que terá a colaboração do judiciário.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.191818-7/006, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. LEILÃO NEGATIVO. SUBSTITUIÇÃO. SALDO CONTA-CORRENTE. CPC. ART 667. POSSIBILIDADE.
-

O objetivo final da penhora é a conversão do bem em dinheiro. Se não há interessado em adjudicar o bem, é possível a substituição da penhora, por dinheiro que antecede mercadorias, na gradação estabelecida pelo Art. 655 do CPC.
- Em homenagem à efetividade do processo,
é possível substituir por dinheiro depositado em conta corrente os bens penhorados anteriormente.
(REsp n. 228.141/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 7/12/2004, DJ de 17/12/2004, p. 512.)

Assim, uma vez que
o imóvel já foi avaliado,
bem como
atualizada a avaliação por perito de confiança do juízo
e corroborada por outros três peritos, deve ser mantida a homologação
do laudo de avaliação de fls. 750/756
.

Q
uanto à designação da hasta pública, ressalte-se que o artigo 886, do CPC, dispõe
os requisitos
para publicação do edital
:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados;

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.
[...]

I
n casu,

vê-se que o edital está em consonância com
os critérios estabelecidas pela douta magistrada de primeiro grau.

Quanto ao pedido
de indicação do leiloeiro pelo Agravante, este merece ser provido.

De acordo com os artigos 880, §§ 3º e 4º e 883, do CPC,
“caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente”
.

Diante de todo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para que o
exequente
indique o leiloeiro público que realizará a hasta pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)